Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Causa de diminuição. Pena-base. Fração de aumento.

1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.

2 - A reiteração criminosa do agente e a natureza da droga (crack) sobrepesam a reprovabilidade da conduta.

3 – Embora o réu seja reincidente, a ínfima quantidade de droga apreendida (massa desprezível) não justifica afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.

4 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

5 – Apelação provida em parte.